Tribunal: TJBA
Processo: 0301129-17.2012.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301129-17.2012.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: VANIA REGINA CARQUEIJA DA SILVA ALVES

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS, HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. DEMANDA CONTRA ENTE PÚBLICO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002/STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, por estar o acórdão recorrido em consonância com o Tema 1002 do STF.

II. Questão em discussão

2.V
erificar se é cabível a condenação do município ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública estadual.

III. Razões de decidir

3.O STF, ao julgar o RE 1.140.005/RJ (Tema 1002), estabeleceu que a Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais, mesmo quando litiga contra o ente federativo ao qual pertence.

4.A decisão agravada está em conformidade com o entendimento firmado no Tema 1002/STF, uma vez que os honorários devem ser destinados exclusivamente ao aparelhamento da instituição, vedada a sua distribuição entre membros.

IV. Dispositivo e tese

5.
Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A Defensoria Pública faz jus aos honorários sucumbenciais, inclusive quando litiga contra o ente federativo ao qual está vinculada. 2. Os valores devem ser destinados ao aparelhamento institucional, vedado o rateio entre membros.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 134, §§ 2º e 3º; CPC, art. 1.030, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.140.005/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 10.06.2020 (Tema 1002).

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Cível n.º 0301129-17.2012.8.05.0103, em que figuram como Agravante o MUNICÍPIO DE ILHÉUS e como Agravada a DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça